Tribunal: TJDFT
Processo: 0716027-56.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO. QUEIXA-CRIME. INJÚRIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. INDICAÇÃO DO LOCAL DO FATO. INÉPCIA PARCIAL DA INICIAL. RECEBIMENTO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto contra decisão que rejeitou queixa-crime sob o fundamento de inépcia da inicial, ao argumento de ausência de indicação do local dos fatos delituosos, buscando a querelante o recebimento da queixa quanto a dois episódios de injúria narrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a queixa-crime preenche os requisitos do art. 41 do CPP quanto ao primeiro fato narrado, especialmente no tocante à indicação do local do delito; e, (ii) estabelecer se há inépcia da inicial quanto ao segundo fato, diante da ausência de indicação do local e de inconsistência temporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a queixa-crime descreve o fato com suas circunstâncias essenciais, inclusive data e local, considera-se atendido o art. 41 do CPP.

4. Caso a narrativa do primeiro fato indique a residência do querelado com endereço identificável, reputa-se suficientemente delimitado o local da infração.

5. Ausente a indicação do local no segundo fato narrado e quando a cronologia dos fatos se mostra incoerente, com indicação de data anterior para fato apontado como subsequente, resta prejudicada a compreensão da imputação e o exercício da defesa.

6. Verificada a irregularidade apenas em parte da imputação, admite-se o recebimento parcial da queixa-crime.

7. Se o delito ocorre em contexto de violência doméstica, atribui-se especial relevância à palavra da vítima como meio de prova.

8. Caso as declarações da ofendida revelem indícios mínimos de autoria e de materialidade, configura-se justa causa para a deflagração da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41.
Jurisprudência relevante citada:

(Acórdão 1065363, 20170110316407RSE, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/12/2017, publicado no DJe: 11/12/2017.)”